Tribunal: TJPA
Processo: 0815785-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815785-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, L. C. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0860387-77.2025.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0 e F90.0; CID11 6A02.0 e 6A05), determinando, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de acompanhante educacional especializado no ambiente escolar, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em favor de pessoa determinada visando garantir direito fundamental individual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de tutela de urgência determinando ao ente municipal o fornecimento de acompanhamento educacional especializado à criança diagnosticada com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando assegurar direitos fundamentais de pessoa determinada, especialmente quando se trata de direitos indisponíveis de crianças e adolescentes, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

O direito à educação inclusiva é garantido pela Constituição Federal e pelas Leis nº 9.394/96 (LDB), nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), sendo dever do Estado assegurar sua efetivação.

O laudo médico apresentado atesta a necessidade de acompanhamento multiprofissional da criança, evidenciando a probabilidade do direito e o risco de dano à sua formação escolar, o que justifica a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de avaliação biopsicossocial não impede a concessão da tutela de urgência, podendo ser produzida no curso da demanda, conforme previsão do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015.

O princípio da reserva do possível não se sobrepõe à garantia do mínimo existencial e à proteção integral da criança, não podendo ser invocado como obstáculo à concretização de direitos fundamentais.

A imposição de multa diária, em caso de descumprimento, revela-se razoável e proporcional diante da inércia do ente público e da urgência da medida.

Não há ilegalidade na concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, quando preenchidos os requisitos legais e diante de direito fundamental cuja frustração pode causar prejuízo irreparável, especialmente no desenvolvimento educacional de criança em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de criança, ainda que em favor de pessoa determinada.

É cabível a concessão de tutela de urgência para garantir acompanhante educacional especializado a criança com Transtorno do Espectro Autista, mediante apresentação de laudo médico que recomende tal medida.

A ausência de avaliação biopsicossocial não impede a concessão de tutela provisória quando presentes indícios suficientes da necessidade do acompanhamento.

O princípio da reserva do possível não pode justificar a omissão estatal diante da obrigação de assegurar o direito à educação inclusiva de crianças com deficiência.

A imposição de multa diária, como meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, é legítima, desde que proporcional à obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, e 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.394/1996, art. 58; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 664.139/RS, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Seção, j. 24.10.2007; TJPA, AI 0814079-81.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024; TJPA, MS 0006760-42.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, Ap/RN 0802180-47.2023.8.14.0013, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.04.2025.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0860387-77.2025.8.14.0301, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o Município forneça acompanhante especializado à criança L.C.S.D.S., nascida em 31/05/2018, matriculada na EMEF Josino Viana, a fim de garantir o seu bom rendimento escolar, conforme recomendação médica, sob pena de multa diária.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs ação civil pública cumulada com pedido liminar, em favor da criança mencionada, representada por sua genitora, Tatiane da Silva Fiock dos Santos, requerendo judicialmente o fornecimento de acompanhante educacional especializado. Relatou-se que a criança possui os diagnósticos médicos CID10 F84.0 e F90.0, além dos CID11 6A02.0 e 6A05, constando laudo médico que atesta a necessidade de acompanhamento especializado para o adequado desenvolvimento educacional.

Diante da ausência de resposta ao ofício administrativo prévio, o parquet pleiteou judicialmente a medida, instruindo os autos com documentos comprobatórios, entre eles o laudo médico.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC e em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM que forneça o acompanhante especializado à criança/adolescente L.C.S.D.S, nascido(a) em 31/05/2018, matriculado(a) na EMEF JOSINO VIANA, a fim de garantir o seu bom rendimento escolar, seguindo a recomendação médica, assegurando os princípios da dignidade humana, da proteção integral da criança e da defesa do direito fundamental à educação. Ressalta-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários. Ademais, determino: I. Intime-se o MUNICÍPIO DE BELÉM, por meio de seu Representante Legal, para ciência e cumprimento da presente decisão no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.”

Inconformado com a decisão, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 28782267).

Em suas razões recursais, o agravante, inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação civil pública, sob o argumento de que o parquet estaria atuando como representante judicial de uma pessoa específica e não como substituto processual legitimado à defesa de interesses difusos ou coletivos. Afirma, assim, violação ao art. 129, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta também a inadequação da via eleita.

No mérito, alega que a decisão combatida se fundamenta em interpretação excessivamente extensiva das normas constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre a educação inclusiva, desconsiderando os limites técnico-operacionais e orçamentários do ente municipal. Assevera que não há nos autos laudo médico conclusivo nem avaliação biopsicossocial que comprove a imprescindibilidade do acompanhamento educacional contínuo.

Aponta o princípio da reserva do possível, argumentando que a administração pública está adstrita a sua disponibilização orçamentária.

Argumenta que a imposição de multa diária carece de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da ausência de resistência da administração pública.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua integral reforma, com a revogação da liminar concedida e extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Em decisão liminar (id. 28991462), indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (id. 29332638), nas quais rechaçou todas as alegações do agravante.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, ratificando os fundamentos já expostos nas contrarrazões apresentadas pelo parquet em 1º grau, e pugnou pela manutenção da decisão de origem (id. 29349363).

É o relatório.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Belém o fornecimento de acompanhante especializado à criança L.C.S.D.S., nascida em 31/05/2018, matriculada na EMEF Josino Viana, com o objetivo de assegurar seu bom rendimento escolar. A decisão está amparada em laudo médico juntado aos autos que aponta o diagnóstico da criança com Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0 + F90.0 e CID11 6A02.0 + 6A05), e em ampla base legal e jurisprudencial, considerando o direito à educação inclusiva, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

Pois bem

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao proferir a decisão recorrida, demonstrou estar amparado não apenas na prova documental acostada aos autos, especialmente o laudo médico emitido por profissional habilitado, como também na legislação de regência — a saber, os artigos 58 da Lei nº 9.394/96, 28 da Lei nº 13.146/2015 e 3º da Lei nº 12.764/12 — que asseguram o direito ao acompanhamento educacional especializado quando presente a necessidade, como é o caso da criança diagnosticada com TEA.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Município de Belém alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em prol de uma única pessoa pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei n.º 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), por sua vez, dispõe sobre o tema:

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.

A jurisprudência e a doutrina constitucional consolidaram o entendimento de que a atuação do parquet se estende à defesa de direitos individuais indisponíveis, como é o caso do direito à educação de uma criança autista. O artigo 227 da Constituição Federal é claro ao consagrar o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, com prioridade absoluta, todos os direitos fundamentais, sendo o Ministério Público legitimado a postular judicialmente sua concretização.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO . MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO . PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada
: EREsp 734 .493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10 .2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11 .9.2006. 2. No mesmo sentido são recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466 .861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920 .217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6 .2007; (...)REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17 .4.2006. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 664139 RS 2005/0111366-0, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 24/10/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 26 .11.2007 p. 112). – Grifo nosso.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O Município de Belém sustenta que a decisão agravada impôs uma obrigação sem que houvesse comprovação suficiente da real necessidade de um acompanhante especializado exclusivo para a criança beneficiária, e que apenas o diagnóstico médico é
insuficiente para a determinação.

No entanto, no caso em comento, os autos indicam que a criança L.C.S.D.S., foi diagnosticada com CID 10: F84.0 + F90.0 e CID 11: 6A02.0 + 6A05.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, estabelece no artigo 2º, §1º, que a avaliação da deficiência deve ser feita de forma biopsicossocial, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando fatores sociais, ambientais e individuais. Vejamos:

“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º
A avaliação da deficiência,
quando necessária,
será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.”

Observa-se que o referido parágrafo não exige a avaliação biopsicossocial para todo e qualquer caso, mas, apenas, "
quando necessária
", para confirmar a necessidade de acompanhamento por profissional de apoio e proporcionar o atendimento educacional especializado, haja vista a finalidade social da lei, que é a inclusão das pessoas portadoras de deficiência.

Registra-se que nada impede, que no curso da demanda seja realizada avaliação biopsicossocial sobre a deficiência da criança, para o fim de delimitar as suas reais necessidades.

Todavia, não se pode negar à criança a presença de acompanhamento, prescrita pelo laudo médico (id.

146590506), quando já existem elementos que demonstram a probabilidade de dano consubstanciado no prejuízo à formação educacional do menor.

O referido laudo médico expedido por profissional neurologista infantil, datado de 26/07/2024, atesta que o infante fez avaliação neuropsicológica, e necessita de acompanhamento com equipe multiprofissional (id.

146590506 - Pág.5).

Dessa forma, a documentação colacionada aos autos revela-se suficiente a demonstrar a necessidade que acomete a criança.

Outrossim, pensar de maneira diversa seria privar o infante do direito à educação, de natureza constitucional da criança.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO . CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO . NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender criança portadora de necessidades especiais, em razão de transtorno do espectro autista. 2. O Atendimento Educacional Especializado a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art . 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 ( Lei de diretrizes e bases da educacao nacional), pelo art . 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como pelo art. 3º, parágrafo único, da Lei nº . 12.764/12 (Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista). 3. Considerando a vulnerabilidade da criança com autismo, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada . 4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo da criança, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à efetivação do princípio da proteção integral. 5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais . Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência. 6
. Os documentos constantes no processo de origem são suficientes para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois a criança possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), condição que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo .
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/4/2024 a 22/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08140798120238140000 19168832, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL . NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1(...). 3 .
O laudo médico laudo de fls. 21 é expresso quanto ao diagnóstico do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) ea1 Epilepsia (CID G40.0), e faz uso contínuo de medicamentos, nos termos dos receituários médicos de fls . 17/20. 4. As limitações inerentes ao quadro clínico do impetrante foram devidamente demonstradas por meio da farta documentação juntada aos autos.
Embora o Estado do Pará pretenda retirar a força probatória dos referidos documentos, ao argumento de que teriam sido produzidos por profissionais particulares, deve ser esclarecido, que tais laudos foram considerados em conjunto com todos os elementos probatórios, dentre os quais, há registros avaliativos realizados pelas próprias professoras da Escola Estadual na qual o impetrante encontra-se matriculado, indicando as dificuldades enfrentadas pelo menor durante as atividades escolares nas áreas pedagógica, sociais e psicomotoras, notadamente nos aspectos da fala, locomoção e utilização de instrumentos em sala . 5. Necessidade comprovada, principalmente diante da dificuldade motora e do diagnóstico de epilepsia.
Desnecessidade de dilação probatória quanto à indicação do profissional especializado. Observância do § 2º do art . 4º do Decreto 8.368/14 que regulamenta a Lei nº 12.764/2012.
Nos termos da lei, Monitor especial é o profissional que presta apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, oua2 seja, seria um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio a locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social) . 6. Considerando que a necessidade fora devidamente comprovada e que o requerimento administrativo protocolado pela genitora do menor especifica a necessidade de acompanhamento nas áreas motora, social, pedagógica e verbal no período da manhã (fls.22/23), impõem-se ao Estado o dever de fornecer o atendimento especial individualizado, nos termos da legislação de regência. 7 .
Ausência de violação ao princípio da reserva do possível. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana
. Assim, alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial. 8 . Fazendo o devido contrabalanceamento dos interesses envolvidos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, da igualdade material, da prevalência do melhor interesse do menor, tendo em vista ainda o direito fundamental à educação, deve ser disponibilizado monitor especial ao impetrante. 9. Segurança concedida, liminar confirmada, na esteira do parecer ministerial. 10 . Sem custas e sem honorários. 11. À unanimidade. (TJ-PA - MS: 00067604220168140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018). – Grifo nosso.

E também o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDIADOR. DEVER ESTATAL. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Direito à educação, erigido diretamente da Constituição Federal, que impõe atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Desnecessidade de interposição legislativa. Exegese dos artigos 5º, § 2º, 6º, 205 e 208, incisos I, III e VII, da Lei Maior. Aplicação imediata das normas definidoras de direito fundamentais, que não se compadece com a alegação de ausência de fonte de custeio. A reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de mandamento fundado em sede constitucional, notadamente quando acarretar a supressão de direitos fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
Obrigatoriedade de avaliação biopsicossocial da deficiência, por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Inexistência. Probabilidade do direito alegado demonstrada pelo laudo médico que instrui a inicial. Risco de dano em razão da impossibilidade de a criança frequentar as aulas sem o acompanhamento do mediador e demais terapias, prejudicando sua formação educacional. Recurso provido.
(TJ-RJ - AI: 00522279820198190000, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 22/08/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL). – Grifo nosso.

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDIADOR PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS.
LAUDO MÉDICO ORIUNDO DO SUS INDICANDO A NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA APOIO EDUCACIONAL AO INFANTE.
MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Há nos autos laudo médico (fl. 15), expedido pelo SUS, recomendando expressamente a designação de mediador de ensino para o caso do Agravado. Diante disso, tem-se por demonstrado o inequívoco risco de dano grave, decorrente da não efetivação do direito à educação, criando obstáculo ao desenvolvimento pedagógico da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
2. Destarte, vislumbrando-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, uma vez demonstrado o quadro clínico, somado à pertinência do feito, deve ser mantida a decisão de primeiro, inclusive no que tange ao arbitramento de multa em caso de descumprimento (R$ 500,00 quinhentos reais, limitados a 30 dias multa), posto que razoável e proporcional ao caso dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em consonância ao parecer ministerial. (TJ-AM - AI: 40010962820228040000 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/12/2022, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 16/12/2022). – Grifo nosso.

E também o Tribunal de Minas Gerais:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LESÃO NEUROLÓGICA. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PROFESSOR DE APOIO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
. -
É dever do Estado efetivar a educação mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino - Hipótese na qual constatado que a menor é portadora de atraso neurológico por sequela de prematuridade, o acompanhamento escolar especializado faz-se necessário e amparado em laudo médico.
(TJ-MG - AC: 00080860320208130363, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023). – Grifo nosso.

Assim, verifica-se comprovado o direito ao acompanhamento especializado.

É inquestionável que a saúde e a educação são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar sua concretização, especialmente às crianças e adolescentes.

O direito fundamental à educação decorre do próprio texto constitucional (artigos 6º e 205, da Lei Maior), daí por que desnecessário, ao intérprete, socorrer-se das normas infraconstitucionais para buscar suporte jurídico à pretensão deduzida pelo agravante.

Com efeito, o art. 6º disciplina que “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

O art. 205, por sua vez, dispõe que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

E ainda, o artigo 208, inciso III, dispõe expressamente:

“
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
.”

Dessa forma, a par de constitucional em sentido formal, o direito à educação é dotado de fundamento material, o qual está atrelado à relevância ao bem jurídico protegido pela ordem constitucional.

Embora seja em primeiro plano competência dos Poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, cediço ser possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pelo próprio Texto Constitucional, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integralidade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional, como ocorre no caso em tela.

Assim, deve o Município de Belém garantir o direito à educação do menor com necessidades especiais, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes.

Além disso, não há ingerência indevida do Judiciário no mérito administrativo, pois a decisão apenas garante a efetivação de um direito já previsto na Constituição e em normas infraconstitucionais, não havendo interferência no planejamento de políticas públicas, mas sim na implementação de um direito individual fundamental.

No que tange ao princípio da reserva do possível, sua invocação não pode servir de escudo para frustrar o cumprimento de deveres constitucionais do Estado, especialmente quando se trata de garantir o mínimo existencial e o pleno desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade. A proteção integral e o melhor interesse da criança são normas de hierarquia constitucional que se sobrepõem a eventuais restrições orçamentárias da administração pública.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL . DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I . CASO EM EXAME. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A existência de ação civil pública coletiva com objeto semelhante não impede a tramitação da demanda individual, nem configura litispendência, sobretudo diante da ausência de efetividade concreta daquela ação para proteger o direito do menor à educação inclusiva . 4. A ausência de resistência por parte do Estado não se comprova, pois houve omissão estatal na efetivação do direito pleiteado, legitimando a atuação judicial para garantir prestação constitucionalmente assegurada. (...)
8. A cláusula da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal quando se trata de garantir direito fundamental de pessoa com deficiência, já reconhecido como prioritário e dotado de eficácia imediata.
9. (...). 12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021804720238140013 26647644, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Outrossim, quanto à multa fixada para o caso de descumprimento, esta se mostra proporcional e adequada diante da natureza da obrigação imposta e da necessidade de garantir sua efetividade, não havendo, até o momento, qualquer demonstração de que o Município de Belém tenha adotado medidas eficazes para o cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Ressalto, ademais, que não assiste razão ao agravante ao sustentar que estariam ausentes os pressupostos autorizadores da medida liminar deferida na origem. Como amplamente fundamentado na decisão agravada, o juízo a quo examinou criteriosamente os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, identificando com clareza a probabilidade do direito, a partir do laudo médico que atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0) e a recomendação expressa de acompanhamento educacional especializado, bem como o perigo de dano consubstanciado no risco concreto de prejuízo pedagógico e social à criança, caso não tenha assegurado o suporte necessário no ambiente escolar.

Ademais, a argumentação expendida pelo agravante, ao sustentar a inadequação da medida liminar deferida sob o prisma do seu caráter satisfativo e em afronta ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 e ao art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, carece de respaldo jurídico na seara dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, especialmente no que tange ao direito à educação inclusiva.

Convém esclarecer que a distinção entre tutelas cautelares e antecipadas, com base na coincidência entre o pedido liminar e o pedido principal, é didaticamente útil, mas não possui efeito impeditivo absoluto à concessão de medidas antecipatórias quando preenchidos os requisitos legais, sobretudo em ações voltadas à proteção de direitos fundamentais, como no caso em tela.

A regra do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 deve ser interpretada em consonância com a principiologia constitucional, especialmente com os artigos 1º, III, 6º, 205, 208 e 227 da Constituição da República, que consagram os direitos à dignidade da pessoa humana, à educação e à proteção integral da criança e do adolescente como normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Assim, quando se está diante da necessidade de assegurar o acesso à educação inclusiva de criança com deficiência comprovada — como diagnosticado no presente caso —, o Poder Judiciário não apenas pode, como deve agir de forma célere para garantir a fruição de tais direitos.

Portanto, a alegação de que a liminar esgotaria o objeto da ação não é, por si só, óbice à sua concessão quando a medida é imprescindível para garantir o direito à educação inclusiva, e o perigo de demora pode comprometer o pleno desenvolvimento cognitivo e social da criança, valores que não admitem postergar-se até o trânsito em julgado.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da decisão liminar deferida, tampouco em afronta às normas invocadas pelo agravante, razão pela qual não se vislumbra fundamento jurídico válido para sua cassação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025